Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Individualização da pena.
1 - A falta de indicação, no termo de apelação, das alíneas do inc. III do art. 593 do CPP em que fundamentado o recurso constitui mera irregularidade, ensejando o conhecimento amplo do recurso.
2 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem (súmula 27 do TJDFT).
5 - O fato de o réu desferir seis facadas em região de alta letalidade leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de homicídio qualificado, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 – Não se reduz a pena em razão do comportamento da vítima se não comprovado que a vítima contribuiu para o crime.
7 – Apelação não provida.